Tribunal: TJSP
Processo: 0008597-59.2017.8.26.0099
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008597-59.2017.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado CLEBER
BRESSANI DE ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso ministerial para declararem o réu Cleber Bressani de Araújo incurso nas
penas do art. 12, da lei 10.826/06 e condená-lo a cumprir, em regime aberto, a pena 1
ano de detenção e pagamento de 10 dias-multa, substituída a carcerária nos termos
supra.(VU), de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008597-59.2017.8.26.0099 -Voto no 13159
2
Apelação Criminal no 0008597-59.2017.8.26.0099
Apelante: Ministério Público
Apelado: Cléber Bressani Araújo
Comarca: Bragança Paulista
Voto no 13159
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO DE
USO
PERMITIDO.
Sentença
absolutória
reformada.
Conquanto a arma de fogo se trate de relíquia de família, não
pode ser mantida na residência do réu sem o devido registro,
mormente por se tratar de artefato eficaz, apto a colocar em
risco a incolumidade de terceiros. Crime de perigo abstrato.
APELO MINISTERIAL PROVIDO.
Ao relatório da r. sentença de fls. 150/152, acrescenta-se que o
MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Bragança
Paulista/SP, julgou IMPROCEDENTE a ação penal para ABSOLVER o réu
CLEBER BRESSANI ARAÚJO, qualificado nos autos, da imputação que lhe
foi feita, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Inconformado, o Ministério Público apelou. Nas razões
apresentadas, busca a condenação do réu nos termos da denúncia, voltando a
agitar toda a prova dos autos (fls. 166/170).
Contrariado o recurso, a douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo provimento (fls. 174/181 e 198/202).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008597-59.2017.8.26.0099 -Voto no 13159
3
É da denúncia que, no dia 29 de junho de 2017, por volta das
06 horas e 40 minutos, na Estrada Josefina Vichini, cidade e Comarca de
Bragança Paulista, CLEBER BRESSANI DE ARAÚJO, possuía e mantinha
sob sua guarda no interior de sua residência duas espingardas e um par de
algemas, de uso permitido, em desacordo com determinação legal.
Segundo
restou
apurado,
os
Policiais
Civis
deram
cumprimento ao mandado de busca e prisão temporária por 5 dias pelo
processo no 0003055.60.2017.8.26.0099. No local os policiais foram
recebidos pelo denunciado CLEBER BRESSANI DE ARAÚJO e na
residência foram localizadas as duas espingardas na sala e no quarto.
Assim, a polícia foi à casa do denunciado CLEBER
BRESSANI DE ARAÚJO e, no local, localizaram 01 espingarda, sem marca,
sem numeração, confeccionada em aço oxidado, de cano duplo e longo, com
mecanismos de disparo de ação simples, de percussão central, de antecarga,
com capacidade para 01 tiro e de cano confeccionado em um segmento de
madeira; 01 espingarda de pressão, da marca Camo, de numeração
04-1C-611501-10, confeccionada em aço oxidado, de cano único e longo,
com mecanismo de disparo por alavanca de pressão (articulável), de
retrocarga, com carregamento por escamoteamento de seu cano e de cabo
confeccionado em um segmento de madeira, usado e possui mira telescópica
e 01 par de algema, da marca Zorro, confeccionado em metal, conforme
laudos.
De acordo com os laudos periciais de fls. 16/17 e 44/46, as
armas de fogo de uso permitido encontravam-se aptas para realização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008597-59.2017.8.26.0099 -Voto no 13159
4
disparo.
Pois bem. Tem razão o Ministério Público.
A materialidade do delito ficou demonstrada pelo auto de
exibição e apreensão, laudo pericial que atestou que a arma de fogo era apta à
realização de disparos, comprovando a sua potencialidade lesiva.
A autoria, de igual modo, é inconteste.
Em Juízo, o acusado confessou que estava em poder das armas
em sua residência. O local é uma casa de campo de sua família e possui
parentes militares. A espingarda relíquia familiar - era de pressão e ficava
na parede como enfeite; e a de chumbinho estava em baixo da cama e o
próprio interrogando mostrou aos policiais. Acabou residindo no local e
manteve o artefato no mesmo lugar. Não sabia da existência das algemas,
tampouco como manusear a arma apreendida.
O policial Edsilon, em contraditório, explicou que, em apoio
ao cumprimento de mandado de busca e apreensão/prisão, foram encontradas
duas armas na residência do acusado, bem com algumas algemas. No mesmo
sentido, é o relato do policial Daniel, que acrescentou que o acusado era
investigado por roubo. Os depoentes não se lembram se as armas estavam
penduradas como “enfeites” na parede.
Diante desse quadro, impossível manter a absolvição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008597-59.2017.8.26.0099 -Voto no 13159
5
apelado, pois ele admitiu que a arma estava em sua residência, versão essa
confirmada pelos policiais.
A alegação de que o material pertencia a sua família não serve
para afastar a tipicidade do crime, pois os delitos de porte e posse ilegal de
arma e munições são de perigo abstrato e de mera conduta, não exigindo,
portanto, a ocorrência de nenhum resultado naturalístico para a sua
consumação. No caso em tela, tratava-se de espingarda eficaz,
acompanhada, conforme se extrai do laudo de prestabilidade e eficiência de
fls. 56/58.
Além disso, diversas normas e prorrogações foram editadas
para que os proprietários e possuidores de arma de fogo de uso permitido não
registrada, solicitassem o registro, o que o acusado deveria ter feito.
Assim, entendo que a simples conduta de portar ou possuir
arma de fogo é suficiente para causar perigo à comunidade.
Passa-se à fixação das penas.
Na primeira fase, a base deve ser fixada em 1 ano de detenção,
bem como ao pagamento de 10 dias-multa, eis que ausentes circunstâncias
desfavoráveis. A confissão do réu é reconhecida, mas não tem o condão de
reduzir a pena além do mínimo, nos termos da Súmula no 231 do STJ. Tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008597-59.2017.8.26.0099 -Voto no 13159
6
reprimenda torna-se definitiva à mingua de outras causas modificadoras.
Diante do quantum da pena e da primariedade do acusado,
fixo o regime aberto. Por fim, substituo a pena aflitiva por uma restritiva de
direitos, consistentes em multa de dez dias, sem prejuízo da multa fixada
como sanção principal, porquanto preenchidos os requisitos dispostos no
artigo 44 do Código Penal.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso ministerial
para declarar o réu Cleber Bressani de Araújo incurso nas penas do art. 12, da
lei 10.826/06 e condená-lo a cumprir, em regime aberto, a pena 1 ano de
detenção e pagamento de 10 dias-multa, substituída a carcerária nos termos
supra.

MARCOS CORREA
RELATOR